Tribunal: TJES
Processo: 5000476-23.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000476-23.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO LOPES
RECORRIDO: AFONSO TOMAZELI PAULO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000476-23.2021.8.08.0032

Recorrente:
ANTONIO LOPES

Recorrido:
AFONSO TOMAZELI PAULO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
SERVIDÃO DE PASSAGEM. USO
DE ESTRADA

NO IMÓVEL SERVIENTE
PARA PASSAGEM DE PESSOAS
E VEÍCULOS
.
REQUERIMENTO PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL DOMINANTE QUE SEJA
INSTALA
DA

CERCA EM TORNO DO TRECHO DO IMÓVEL SERVIENTE
POR QUESTÕES DE SEGURANÇA
.
CRIAÇÃO DE GADO NELORE PELO DEMANDADO. ALEGAÇÃO DE QUE O GADO PERMANECE CONSTANTEMENTE N
A ESTRADA E QUE COLOCA EM RISCO DE VIDA O RECORRENTE E SUA FAMÍLIA.
SENTENÇA
A QUO
QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DA INICIAL. SERVIDÃO DE PASSAGEM INCONTROVERSA NOS AUTOS. DISPOSIÇÃO NOS ARTIGOS 1.383 E 1.385
CAPUT
DO CÓDIGO CIVIL
DE
QUE O DONO DO IMÓVEL SERVIENTE NÃO PODE EMBARAÇAR O EXERCÍCIO LEGÍTIMO DA SERVIDÃO, PORÉM NÃO SE É PERMITIDO, QUANTO POSSÍVEL, LHE AGRAVAR O ENCARGO.
OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM INSTALAÇÃO DE CERCA EM TORNO DA ESTRADA QUE CONFIGURARIA UMA LIMITAÇÃO DO DIREITO
AO USO E GOZO
DA PROPRIEDADE.
DIVISÃO DA PROPRIEDADE QUE DIFICULTARIA A CIRCULAÇÃO DO GADO. AUSENTE PROVA DE RISCO DE VIDA, NÃO HAVENDO COMO CONFERIR PROTEÇÃO POSSESSÓRIA AO REQUERENTE PARA A LIVRE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL SERVIENTE, IMPONDO-LHE ÔNUS AINDA MAIOR.
ADEMAIS, AINDA QUE RECONHECIDO
O RECEIO DIANTE DOS ANIMAIS E QUE A
SERVIDÃO EXISTENTE TORNA A PROPRIEDADE DO PRÉDIO DOMINANTE MAIS ÚTIL, A MEDIDA PLEITEADA INFLIGIRIA EVIDENTE AGRAVAMENTO DO ENCARGO AO SERVIENTE
SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE SE TRATA DO ÚNICO MEIO DE PASSAGEM
NA ÁREA.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)